Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011709-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (AGRAVADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I- A fraude à execução deve ser compreendida como a hipótese em que a alienação ou a oneração de bem que está sujeito à execução nos termos do art. 790 é feita indevidamente e, por isso, é considerada ineficaz em relação ao exequente no processo em que é parte também o executado (§ 1o do art. 792).

II- A existência, por si só de sucessão empresarial, não é fato suficiente para reconhecer à existência de fraude a execução.

III- Não há que se falar em condenação da parte agravada por litigância de má-fé, tendo em vista não se vislumbrar dolo processual manifesto, por inexistirem quaisquer indícios de que tenha a parte, de modo temerário, realizado qualquer das condutas elencadas no art. 80 , do CPC .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021